Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727917-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDA: CINTIA MARA DIAS CUSTÓDIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Simples inexatidão material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência pode ser corrigido na forma do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Se condenação ao pagamento de honorários de sucumbência foi imposta em conformidade com os artigos 85, caput e §§ 2o e 14, e 86, caput, do Código de Processo Civil, o arbitramento em percentual sobre o valor da “condenação”, ausente na espécie, traduz inequívoco erro material que pode ser suprido na etapa de cumprimento de sentença. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a manutenção da determinação de pagamento de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença acarretou cerceamento de defesa com ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Esclarece, nesse sentido, que a verba honorária foi arbitrada com base em percentual sobre a condenação, razão pela qual não é possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo para fazer incidir tal verba sobre o valor da causa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/MG 115.235 (ID 26286709). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido. Com efeito, o acórdão impugnado concluiu que o erro material foi corrigido e estabeleceu que “os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa” (ID 25694542). Rever tal conclusão demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/5/2021). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025